Tribunal: STF
Processo: Rcl 41802
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação na qual se sustenta que a decisão ora questionada – emanada do E. Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (Processo nº 0091501.53.2016.8.09.0000) – teria desrespeitado o enunciado constante da Súmula Vinculante nº 43/STF, que possui o seguinte teor:
    “É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido.” (grifei)
    Verifico, desde logo, que, em decisão por mim proferida nos autos do ARE 1.222.655/GO, no qual foram invocados os mesmos fundamentos que dão suporte a esta ação reclamatória, foi provido o recurso extraordinário lá interposto para, cassando o acórdão recorrido, ato ora reclamado, julgar procedente a pretensão deduzida pelo Ministério Público do Estado de Goiás, ora autor.
    Esse dado informativo reveste-se de inquestionável relevo processual, pois demonstra a inexistência, no momento da propositura, do interesse de agir da parte ora reclamante, eis que já não mais subsistia, no ajuizamento desta reclamação, o ato decisório que teria, supostamente, transgredido o enunciado constante da Súmula Vinculante nº 43/STF.
    Sendo assim, tendo em vista a situação processual registrada nesta causa, não conheço da presente reclamação.
    Arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2020. 
Ministro CELSO DE MELLO
Relator